Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA.
1. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão que mantem a decisão agravada que não reconhece a prescrição da pretensão executória pretendida na inicial. O tema em debate foi amplamente discutido e expressamente dissecado. O embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria.
2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Assim, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Embargos de declaração rejeitados.